Tribunal: STF
Processo: RE 76551
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
MONTEPIO MILITAR. REVERSAO.
EXTINTO O MONTEPIO SEGUNDO A LEI EM VIGOR, QUANDO FALECEU A ÚLTIMA
BENEFICIARIA, NÃO PODE ADQUIRIR ESSA CONDIÇÃO POR EFEITO DE LEI
PROMULGADA 20 ANOS DEPOIS, SALVO DISPOSITIVO EXPRESSO, QUE NÃO
EXISTE, A IRMA QUE, NAQUELA ÉPOCA, NÃO GOZAVA DE REVERSAO.